Tribunal: TJDFT
Processo: 0714185-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0714185-93.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 7.446/2024. OBRIGATORIEDADE DE OFERTA DE PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIOS. MOTORISTAS E COBRADORES. EDITAIS DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS. NATUREZA DE SERVIÇO. TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO RODOVIÁRIO DO DF. INICIATIVA PARLAMENTAR. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA. 1. Para os editais de licitação pública destinados à contratação de empresas que operam no serviço de transporte público rodoviário, a Lei Distrital 7.446/24, de iniciativa parlamentar, ao estabelecer a obrigação de constar a oferta de plano de saúde aos motoristas e cobradores, não invadiu a competência da União para legislar sobre o tema nem incidiu em vício de iniciativa. 2. A lei não trata de direitos trabalhistas de empregados já contratados, mas de exigências prévias a serem estabelecidas pelo Poder Público, quando da seleção e da contratação, via licitação, das empresas que operarem o referido serviço público de transporte coletivo, tema da competência legislativa do Distrito Federal. 3. O objetivo maior da lei impugnada é o de garantir a proteção à saúde dos motoristas e cobradores e, por consequência, a própria segurança dos milhares de usuários do transporte público coletivo. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação artigo 22, inciso I, apontando a inconstitucionalidade formal da lei em debate nestes autos, porquanto o Distrito Federal, embora detenha competência para disciplinar o serviço público de transporte coletivo de passageiros, carece de competência para legislar sobre o vínculo empregatício estabelecido entre as concessionárias e rodoviários, sendo-lhe vedado legislar sobre direito do trabalho. Acrescenta que a decisão colegiada julgou válida lei local contestada em face de dispositivo da Lei Orgânica do Distrito Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 22, inciso I, da Constituição Federal. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029